Tribunal: TJMT
Processo: 1030202-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030202-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Provas, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO DE CASTRO TELES - CPF: 308.200.571-34 (APELADO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO E COM BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE. VULNERABILIDADE AGRAVADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. NULIDADE MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO TEMA 929/STJ. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO TEMPORAL. DANO MORAL IN RE IPSA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a suspensão dos descontos consignados em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a validade jurídica dos contratos de cartão de crédito consignado impugnados, considerando a alegação do recorrido de ausência de manifestação de vontade e a afirmação do recorrente quanto à regularidade da contratação; (ii) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, em alinhamento com a evolução jurisprudencial do STJ quanto à interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC e respectiva modulação temporal estabelecida no EREsp 1413542/RS (Tema 929); (iii) verificar a configuração do dano moral
in re ipsa
nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário resultantes de contratação fraudulenta; e (iv) estabelecer os termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios tanto para a restituição do indébito quanto para a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Em relação à validade contratual, evidencia-se que a instituição financeira, apesar de alegar a regularidade da contratação, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe compete (art. 373, II, CPC c/c art. 6o, VIII, CDC);

4. A mera juntada de "prints" de tela sistêmica constitui prova unilateral insuficiente para demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor, especialmente considerando sua condição de idoso com baixo grau de escolaridade, caracterizando vulnerabilidade agravada na relação consumerista.

5. No tocante à restituição do indébito, impõe-se a aplicação da jurisprudência consolidada pelo STJ no EREsp 1413542/RS (Tema 929), mediante modulação temporal dos seus efeitos.

6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, inserindo-se na categoria doutrinária de risco inerente ao empreendimento.

7. O dano moral decorre da própria natureza da lesão (
in re ipsa
) provocada pela contratação fraudulenta que resultou em descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar

8. O quantum indenizatório fixado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

9. Em relação aos parâmetros de correção monetária e juros, por constituírem matéria de ordem pública, sua fixação ou alteração pode ser realizada de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio
in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A validade de contratos de cartão de crédito consignado exige prova idônea da manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficiente a apresentação de prints de tela sistêmica ou documentos unilateralmente produzidos pela instituição financeira, notadamente quando evidenciada vulnerabilidade agravada do consumidor. 2. A restituição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, submete-se à modulação temporal estabelecida pelo STJ no EREsp 1413542/RS (Tema 929), exigindo-se prova da má-fé do fornecedor para descontos anteriores a 30/03/2021 e, para os posteriores, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta configuram dano moral in re ipsa, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, por afetarem verba de natureza alimentar e violarem direito da personalidade. 4. A correção monetária sobre valores indevidamente descontados incide a partir de cada desembolso, enquanto para a indenização por danos morais, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ); em ambos os casos, os juros moratórios fluem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 396 e 85, § 11; CC, art. 104; Súmulas 297, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1413542/RS (Tema 929), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, EREsp 1498617/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 05/06/2024, DJe 10/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.997.142/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/06/2024, DJe 27/06/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03/05/2022; TJ-MT, AC 10029698920178110002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2023, DJe 27/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Recurso de Apelação
interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no bojo da
Ação Declaratória De Nulidade Do Negócio Jurídico e Obrigação de Não Fazer e Exibição de Documento C/C Danos Morais E Restituição em Dobro Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência n. 1030202-94.2024.8.11.0041
, manejada por
RAIMUNDO DE CASTRO TELES.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, declarando a nulidade dos contratos no 13702524 e no 13702524318072024, determinando a suspensão dos descontos dos proventos percebidos pela requerente em relação aos referidos contratos.

Houve, ainda, a condenação da requerida, ora apelante, ao ressarcimento em dobro das quantias indevidamente debitadas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O requerido apresentou recurso de apelação, postulando a reforma integral da sentença, aduzindo a regularidade da efetiva contratação dos negócios jurídicos questionados e e validade nos descontos operados no benefício previdenciário do apelado. Em suas palavras,
"O Banco Recorrente pautou sua conduta em extrema boa-fé e lisura ao contratar e cumprir sua parte no contrato, qual seja: a disponibilização do montante necessário para que a Apelada obtivesse o crédito consignado".
Sustenta ainda que
"os contratos são totalmente válidos, pois preenche os requisitos exigidos pelo art. 104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e, ainda, forma prescrita ou não defesa em lei".
Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invocando, ainda, a inexistência de dano moral.

Subsidiariamente, requereu a compensação dos valores recebidos pela apelada, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, a alteração do termo de juros moratórios para a data da sentença em detrimento da citação e a restituição simples dos valores descontados, afastando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, sob o argumento de ausência de má-fé.

Em sede de contrarrazões,
RAIMUNDO DE CASTRO TELES
pugnou pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. O recorrente alegou (id. 281062370) que nunca contratou os valores que foram depositados em sua conta bancária, o que motivou inclusive o registro de Boletim de Ocorrência (ID 162495579) e a
devolução dos valores recebidos indevidamente ao banco
. Em reforço, argumenta que a sentença foi categórica ao reconhecer que o banco não juntou o contrato original ou qualquer documento idôneo que comprove a contratação dos valores questionados.

Sustenta ainda que
"o contrato cuja validade se questiona nos autos refere-se aos números 13702524 e 13702524318072204, enquanto a parte adversa trouxe aos autos instrumentos contratuais distintos, identificados pelos números 51353141 (id. 166276115) e 73276476 (id. 166276120), sem, contudo, apresentar o contrato original pertinente à controvérsia".
Por fim, requer que seja mantida a r. sentença em sua integralidade.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na validade jurídica dos contratos no 13702524 e no 13702524318072024, firmados na modalidade "Empréstimo Consignado Cartão de Crédito", cujos descontos foram efetuados no benefício previdenciário do apelado e analisar em sede recursal: (i) a validade da contratação dos negócios jurídicos impugnados; (ii) a incidência da restituição em dobro dos valores descontados; (iii) a configuração do dano moral indenizável; e (iv) o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre a indenização.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, idosa e com baixo grau de escolaridade, alegou, na petição inicial, a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em razão de contratação de cartão de crédito consignado referente aos contratos no 13702524 e no 13702524318072024, sem que tenha anuído expressamente à referida contratação, o que lhe ocasionou prejuízo financeiro.

A instituição ré, embora tenha alegado a regularidade da contratação, não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva manifestação de vontade da autora quanto à contratação dos serviços e à autorização para os descontos, conforme exige o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Note-se, que a discussão dos autos envolve suposta contratação de operação de crédito consignado, na modalidade
cartão de crédito
, relacionada aos contratos no 13702524, com desconto de R$ 88,51, e no 13702524318072024, com desconto de R$ 128,15.

O conjunto probatório dos autos,
não revela a existência de instrumento contratual devidamente assinado pela autora
, tampouco qualquer prova inequívoca de sua anuência quanto aos descontos questionados, havendo apenas documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, os quais são insuficientes para comprovar a existência das cobranças, conforme reconhecido pelo juízo singular.

Destaco que em acurada análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que os documentos apresentados pelo banco referem-se a instrumentos contratuais de numeração diversa (51353141 e 73276476), conforme se extrai dos IDs 166276115 e 166276120, que não correspondem aos contratos objetos da lide.

A ausência de comprovação documental adequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Desta forma, compreendo que a instituição financeira deixou de cumprir o disposto nos arts. 373, II, e 396 do CPC, bem como o art. 6o, VIII, do CDC, ao não comprovar a contratação das operações bancárias discutidas.

Cobra relevo consignar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem"
(art. 6o, III). A ausência de demonstração cabal de que tal direito foi respeitado, aliada à insubsistência probatória quanto à existência dos contratos questionados, sustenta a conclusão pela nulidade das avenças.

Portanto, no que concerne à declaração de nulidade dos contratos e à determinação de suspensão dos descontos, mantenho integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, reconhecendo a nulidade dos contratos no 13702524 e no 13702524318072024, inclusive ressalvando que nas razões recursais o aludido aspecto não é objeto de questionamento.

Ademais, é certo que a simples juntada de um
“print”
de tela do sistema interno da apelante não é apta para atestar a manifestação de vontade do consumidor e nem a regularidade da contratação.

A propósito o que dispõe a jurisprudência:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes. II – Nos termos do art . 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017) . IV – O desconto indevido acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o valor do dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração." (TJ-MT - AC: 10029698920178110002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Insisto que não consta nos autos qualquer instrumento contratual ou outro documento idôneo a demonstrar a manifestação válida de vontade da consumidora, tampouco a validade dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Logo, o desconto efetuado a título de
"cartão de crédito consignado"
, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

·

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS

Caracterizada a responsabilidade da casa bancária, de rigor seja compelida à restituição dos valores cobrados indevidamente.

No tocante à repetição do indébito, o juízo a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:
" 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

A discussão foi recentemente revisitada pelo c. STJ no bojo do EREsp 1498617 MT 2014/0277943-9, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no qual assentou-se o seguinte:

“Trata-se de embargos de divergência opostos pela Defensoria Pública de Mato Grosso ao acórdão da Terceira Turma, relatado pelo Ministro Marcos Aurélio Bellizze e ementado nestes termos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese. 2. Agravo regimental desprovido.”

Sustenta o embargante (fls. 935/958) que a matéria da controvérsia em questão trata especificamente da possibilidade de determinar a repetição do indébito em dobro, do valor indevidamente cobrado, independente comprovação de dolo ou da culpa, má-fé, abuso ou leviandade.

Assevera que o entendimento exarado no acórdão embargado (necessidade da comprovação da má-fé) é contrário ao proferido julgamento do paradigma (AgRg no AREsp 610.885/MG, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015), uma vez que se decidiu pela obrigatoriedade de restituição em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, exceto no caso de engano justificável.

Eis a ementa do aresto paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da

existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido.

(...)

O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.

O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa , nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.

(...)

Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.

O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS.

(...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

Nesta ordem de ideias, prevalece o entendimento de que, para haver devolução em dobro, exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo (quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças após 30/03/2021, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art. 42 CDC) bastará uma conduta contrária à boa-fé contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou má-fé). E, a partir daquela data, será do fornecedor o ônus de demonstrar o engano justificável e de uma ação adequada à boa-fé objetiva.

In casu
, verifica-se que os descontos indevidos foram em parte realizados anteriormente ao aludido marco temporal e prosseguiram incidindo no contracheque da autora, já que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada para a interrupção dos descontos (id. 281061373).

Nesse sentido,

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO.
MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO
. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.
Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável.

A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor.

Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.).Assentou a tese:
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados
. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral,
"o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão"
.5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante. CONCLUSÃO. 8. Embargos de Divergência não providos.” (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024 – grifos e destaques nosso)

A jurisprudência pátria não destoa do entendimento,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTOS EM FOLHA INEXIGÍVEIS -
DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MÉTODO BIFÁSICO -
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MUDANÇA ENTENDIMENTO STJ - AEREsp n. 600.663/RS -
CASO CONCRETO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO SIMPLES - A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório - Conforme o método bifásico, para o arbitramento da indenização por danos morais, estabelece-se, primeiramente, um valor que corresponda ao interesse jurídico lesado e, após, pondera-se eventuais circunstâncias específicas do caso que atenuem ou agravem a intensidade da lesão (e de sua respectiva reparação) - A orientação até então vigente junto à 2a Seção do STJ exigia, para fins de condenação à restituição em dobro, a prova da má-fé do fornecedor na cobrança declarada indevida, ou seja, estava centrada no elemento volitivo da conduta (culpabilidade).
Essa prova estava a cargo do consumidor, já que a má-fé não se presume

- A partir do novo entendimento firmado pelo STJ, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp n. 600.663/RS, consolidou-se que a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor, ao passo que a restituição se dará de forma simples, excepcionalmente, se tiver havido engano justificável por parte do fornecedor e pretenso credor na cobrança reputada indevida - Com a nova orientação jurisprudencial do STJ, o ônus da prova recai sobre a parte que alega a ocorrência do engano justificável.
Assim, ao fornecedor incumbirá comprovar que a cobrança decorreu de engano justificável, a fim de afastar a pretensão de devolução em dobro em favor do consumidor -
Nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ, não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 30 .03.2021
- No presente caso, como a contratação impugnada é anterior à modificação do entendimento pelo STJ, a ausência de prova da má-fé do fornecedor afasta a pretensão de restituição em dobro dos valores desembolsados pelo consumidor. V.V. - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, após extensa controvérsia quanto à correta aplicação do art. 42 do CDC, chegou a um consenso sobre a matéria, com a sedimentação do entendimento segundo o qual
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer indepedentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS), tendo modulado os efeitos do referido julgado, de modo que o novel entendimento somente se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ou seja, depois de 30/03/2021 - Antes de o STJ ter deliberado em precedente vinculativo quanto à adequada interpretação a ser atribuída ao art. 42 do CDC, prevalecia na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual para repetição dobrada das quantias indevidamente cobradas do consumidor afigurava-se imprescindível a demonstração de má-fé do credor quanto à cobrança irregular - Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos na forma dobrada prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando não evidenciado nos autos engano justificável do credor, ficando evidente a má-fé do banco em exigir quantias sem lastro contratual ou benefício ao cliente.” (TJ-MG - AC: 50029784220228130134, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEDÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APELANTE ANALFABETO - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. - A validade do negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta depende de escritura pública ou da participação de procurador constituído por instrumento público - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetivava: VV: EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO, MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independente da natureza do elemento volitivo.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50014653020238130352 1.0000 .24.193292-0/001, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 04/07/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – REFORMADA – PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO SUB JUDICE – RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA SUB EXAMINE – DEVIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELO CONSUMIDOR –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO FACE A CONDUTA QUE CONTRARIA A BOA-FÉ OBJETIVA, INDEPENDENTE DO ELEMENTO VOLITIVO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC E RESP No 1.413.542/RS –
DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR 0004881-87.2022.8.16 .0079 Dois Vizinhos, Relator.: substituta fabiana silveira karam, Data de Julgamento: 05/04/2024, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024 – grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TARIFA DENOMINADA “ENCARGOS FINANC ROTATIVO” DECLARADA INDEVIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE QUANTO À FORMA DA REPETIÇÃO. RECLAMADO QUE ENTENDE NÃO SER CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO POIS AUSENTE A MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR PARA A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. DESCONTOS OCORRERAM APÓS 30/03/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR 00018226920238160075 Cornélio Procópio, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 11/08/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2024)

O eg. TJMT já assinalou em sentido similar, senão vajamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACORDO – QUITAÇÃO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ILICITUDE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos que a parte autora firmou acordo com a instituição bancária para quitação de dívida referente a contrato de cartão de crédito consignado e que mesmo depois do efetivo cumprimento permaneceram os descontos lançados na folha de pagamento do benefício previdenciário, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp no 676.608/RS).
A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no desconto do vencimento da parte autora de inúmeras parcelas indevidas referentes a contrato de cartão de crédito consignado já quitado, obrigando o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário, caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10160758820238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 – grifo nosso)

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. In casu, a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pela correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria – denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada.”
(N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024 – grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1.
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).” (N.U 1000926-97.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024 – grifo nosso)

Nesses termos, a presente análise deve se pautar, em parte, nos parâmetros anteriormente definidos pelo STJ, de modo que a imposição da repetição em dobro do indébito fica condicionada à demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, sendo que a parcela dos descontos que foi realizada depois de 30/03/2021 deverá ser examinada com fundamento em eventual violação da boa-fé, nos moldes da recente tese firmada pela Alta Corte.

Consideradas as particularidades acima expostas, infere-se que os descontos questionados foram procedidos sem qualquer lastro contratual ou contraprestação para a cliente. Ressalte-se que o requerido não juntou um só documento ou elucidou qual o produto bancário que motivou as cobranças. Diante desse contexto, descarta-se engano justificável do réu, revelando-se sua conduta contrária à boa-fé objetiva.

Sendo assim, à luz da interpretação do artigo 42, parágrafo único, do CDC consagrada na jurisprudência do STJ, reputo que a r. sentença precisa ser
modulada
, pois
os valores anteriores a 30/03/2021
deverão ser restituídos de forma
simples.
Contudo,
os valores descontados indevidamente após a aludida oportunidade
e que devem ser restituídos, obedecerão a tese fixada pelo Tema 929 com restituição em
dobro,
pois a apelada não demonstrou qualquer engano justificável que possa afastar a incidência das conclusões do julgado paradigma.

·

COMPENSAÇÃO DE VALORES

Com relação a eventual ao pedido subsidiário de compensação de valores, o pleito não merece acolhimento, na medida em que a determinação de compensação já
restou determinada na r. sentença,
conforme se extrai do dispositivo,
in verbis:

"2.
(...)
Caso haja eventual saldo remanescente a favor da requerente, deverá ser realizado, primeiramente, o abatimento das quantias devidas e, posteriormente, a restituição do indébito remanescente EM DOBRO, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento. A revisão e a devolução dos valores deverão ser apuradas na fase de liquidação de sentença."

Ademais, consta dos autos o documento do id. 281061362 que indica que o valor discutido e depositado na conta do recorrido restou devolvido à instituição financeira.

Assim sendo, considerando a existência de comando expresso na r. sentença
NÃO CONHEÇO
o pedido subsidiário de compensação, na medida em que o pleito se encontra assegurado pela sentença recorrida.

·

DANO MORAL

Em relação à indenização por danos morais, é certo que a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Friso, ainda, possuir entendimento de que descontos indevidos sobre benefício previdenciário, por si só,
não geram dano moral
n re ipsa.

Nesse sentido,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,
contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(RAC n.o 1038997-60.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.
Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.
O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024 – grifo nosso)

Destaco, entretanto, que a jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

Com efeito,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n.
7
do STJ. 3. A incidência da Súmula n.
7
do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No caso em tela o dano moral está consubstanciado na
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE
contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, através de descontos indevidos consignados em seu benefício previdenciário, que possui verba de caráter alimentar de idoso, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.Trata-se de dano moral
in re ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Em sentido similar:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado no. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Com reção ao
quantum
indenizatório, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua. Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem foi realizado de modo adequado (R$ 5.000,00), adequando-se às circunstâncias do caso concreto e às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

Não procede, portanto, a alegação de que o valor fixado resultaria em enriquecimento sem causa da autora, tampouco de que seria desproporcional ou irrazoável, considerando os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto.

·

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

No caso em tela existem dois aspectos: i. correção monetária e juros sobre os valores descontados de modo indevido; ii. Correção monetária e juros sobre o valor arbitrado a título de danos morais.

Com relação à correção monetária, o mecanismo em questão se se caracteriza como elemento de recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um
plus
que se acrescenta ao crédito, mas um
minus
que se evita.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Com relação aos valores descontados de modo indevido, cuja restituição deve ser realizada, a correção monetária deve observar a
data dos descontos
e os juros de mora a
citação realizada nos autos
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. SÚMULA 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 02 TJSP. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de a vendedora dar causa à resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo comprador. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A correção monetária incide a partir de cada desembolso e os juros devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes deste Tribunal”.
(TJ-SP - AC: 10115507820198260011 SP 1011550-78.2019.8.26.0011, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 29/11/2020, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2020 – grifo nosso)

Com relação a correção monetária e juros de mora da condenação por danos morais, decorrentes de relação contratual, nos termos da Súmula no 362 do STJ
[1]
, a correção monetária sobre o valor da indenização deve incidir a partir da data do arbitramento, ou seja, da sentença e os juros de mora a partir da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso manejado, e na parte conhecida dou
PARCIAL PROVIMENTO
apenas e tão somente para:

i.

Estabelecer que a repetição do indébito determinada na sentença observe a seguinte metodologia: a)
valores anteriores a 30/03/2021
deverão ser restituídos de forma
simples;
b)
valores descontados indevidamente após a aludida oportunidade
devem ser restituídos conforme a tese fixada pelo Tema 929 com restituição em
dobro;

ii.

Com relação aos valores descontados de modo indevido, cuja restituição deve ser realizada, a correção monetária deve observar a
data dos descontos
e os
juros de mora a partir da citação realizada nos autos
.

iii.

Com relação a correção monetária e juros de mora da condenação por danos morais, nos termos da Súmula no 362 do STJ
[2]
, a
correção monetária
sobre o valor da indenização deve incidir a
partir da data do arbitramento (sentença)
e os
juros de mora a partir da citação.

Deixo

de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

[1]
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

[2]
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025